Tribunal: TJMT
Processo: 1024811-03.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024811-03.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIS GUILHERME TELES DA COSTA - CPF: 020.531.061-31 (APELANTE), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – QUITAÇÃO NÃO REALIZADA –
DÍVIDA EXISTENTE
–
NEGATIVAÇÃO DEVIDA
–
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
–
MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO
–
DANO MORAL
–
INOCORRÊNCIA
–
ATO ILÍCITO INEXISTENTE
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não restando comprovada a quitação do empréstimo, legítima a negativação da dívida, uma vez que
decorrente de efetivo inadimplemento
, o que
não enseja a compensação por dano moral, pois traduz exercício regular de direito
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Luiz Guilherme Teles da Costa
, contra sentença proferida pelo Juízo da
8
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, nos autos
da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e repetição de indébito,
ajuizada
em face de
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – SICOOB Integração
,

que julgou improcedentes os pedidos.

Nas razões recursais, argui
o
apelante, em síntese, que
seu nome foi negativado por dívida quitada.

Explica que a dívida que originou a negativação foi renegociada, de maneira que extinta, por isso, afirma que os descontos continuados em sua conta bancária, bem como, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito são indevidos.

Pugna pela restituição em dobro do indevidamente descontado e a indenização pelos danos morais sofridos.

Pede a condenação da apelada às custas e honorários de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 232060224.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Necessário contextualizar a questão a fim de melhor elucidação.

Depreende-se da petição inicial que o apelante, em 16/03/2015, contraiu com a cooperativa apelada um empréstimo no valor de R$ 40.152,00, identificado pelo contrato n. 50.258, cujo pagamento seria realizado de forma parcelada, através de débito automático em sua Conta Corrente nº 1903-8, Cooperativa nº 4.425.

O referido contrato teve a sua genitora,
Sra. Marilene Ferreira Teles, como avalista.

Explica que,
en
tretanto, no dia 18/02/2016, sua
mãe,
avalista, realizou uma renegociação de várias operações (dívidas) junto à cooperativa apelada,
tendo
incluído o contrato de empréstimo n. 50.258
,

objeto desta discussão.

Afirma q
ue o referido contrato de renegociação (
Cédula de Crédito Bancário n. 6278-5
)
,
englobou o
contrato n. 50.258
, e, que por isso, a cobrança e negativação, ora questionadas, são indevidas
.

Pugna pelo reconhecimento da negativação indevida de seu nome, por conta da quitação do contrato originário da dívida e condenação à indenização pelos danos morais sofridos.

Citado, o banco alega em sua defesa, que apesar da celebração pela avalista de contrato de renegociação de dívidas, que supostamente iria quitar o contrato objeto da questão, esta firmou um novo contrato, teve a quantia liberada em sua conta, mas não efetivou a quitação do débito.

A sentença julgou improcedentes os pedidos.

Pois bem.

O cerne da controvérsia está em apurar se
a negativação restou indevida
, ensejando o dever de indenizar.

Inicialmente,
cumpre
esclarecer que na hipótese dos autos resta caracterizada relação de consumo, pois o contrato de prestação de serviços educacionais submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual o julgamento deve se dar em observância às regras processuais e consumeristas.

Não obstante a insurgência recursal, constat
a-se que o Juízo singular
analisou detidamente todo o conjunto probatório dos autos, conferindo a adequada e correta solução para o caso em tela não havendo fundamento para alterar suas razões de decidir.

Com efeito, nota-se da documentação
encartad
a

que não se verificou a efetiva comprovação

d
a
quitação do empréstimo, alegada pelo apelante.

Apura-se
d
os extratos de
movimentaç
ão
financeira
, acostados pelo banco,
da conta
do apelante (id 232060181)
, em que eram realizados os débitos
do empréstimo, que a quantia relativa à quitação, do contrato de renegociação firmado pela avalista/genitora foi creditado, todavia, em seguida estornado.

Portanto, em que pese a renegociação e a liberação da quantia que deveria ser utilizada para quitação, não houve o pagamento da dívida
.

A
apelante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito por inexistir nos autos documentos

que demonstrem
a
alegada quitação
(art. 373, inc. I, do CPC), portanto,
há que ser mantida a sentença de improcedência da ação por não estarem presentes os requisitos ensejadores da reparação civil.

Assim
, diante de todas as considerações já postas, resta claro que a cobrança e a negativação efetuada estão corretas, uma vez que o
empréstimo não foi pago
e a negativação decorrente de efetivo inadimplemento não enseja a compensação por dano moral, pois traduz exercício regular de direito.

Desta feita, uma vez que
o empréstimo foi
livremente contraído
e estando o contratante inadimplente
, apresenta-se perfeitamente possível a inclusão de seu nome no cadastro de devedores, não se configurando como instrumento de constrangimento, porquanto visa proteger a concessão do crédito, à luz do comando legal preconizado no art.
43
do
CDC
.

Nesta linha de intelecção, conclui-se que o fato decorreu de culpa exclusiva da parte autora
,
bem como não
restando
demonstrada à ação d
o banco
, a relação de causalidade que pudesse dar ensejo à sua responsabilidade civil, já que teria norteado sua conduta de acordo com o estrito exercício regular de direito que a lei lhe reserva.

Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte apelada.

Daí poder-se concluir que, estando o entendimento firmado pelo ilustre Juízo a quo em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada, é de rigor o desprovimento do presente apelo.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – MENSALIDADE EM ABERTO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS ENSEJADORES DA REPARAÇÃO CIVIL – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte apelante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito por inexistir nos autos documentos que demonstrem, ainda que minimamente, o suposto acordo formulado e sua alegada quitação, há que ser mantida a sentença de improcedência da ação por não estarem presentes os requisitos ensejadores da reparação civil.

Débitos existentes e válidos, resultantes de serviços educacionais
devidamente prestados ao acadêmico e em conformidade com o Termo de Confissão de Dívida, afastam qualquer alegação de ilicitude, ilegalidade ou arbitrariedade na conduta da IES a justificar a pretendida condenação em danos morais.

(N.U 1011724-31.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022,
publicado
no DJE 15/12/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE DÉBITO ORIUNDO DE UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL E DE TAXA DE MANUTENÇÃO - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CORRENTISTA INADIMPLENTE - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR – PROVA DO FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DÍVIDA EXISTENTE – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO
– SENTENÇA
REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1- Segundo a dicção do artigo 373, inciso II do CPC, o ônus da prova relativo ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor cabe ao réu. No caso, incumbia à Apelante comprovar que a Recorrida era titular da conta corrente, que a cobrança das despesas de manutenção e saque de parte do limite do cheque especial eram legítimos, assim como a regularidade da inscrição do seu nome nos órgãos restritivos de crédito são legítimas. Tais provas foram devidamente juntadas aos autos, rechaçando a tese de que nunca fora correntista da cooperativa.

2- O conjunto probatório revela, indene de dúvidas,
que apelada
agiu de forma desidiosa e não pode agora querer beneficiar-se de sua própria inércia. Intencionando resguardar-se de futuros prejuízos, deveria ter sido diligente e providenciado o encerramento de sua conta corrente formalmente, depois de quitado o débito referente ao limite do cheque especial.

3- Age no exercício regular do direito de credor, a instituição financeira que envia o nome do correntista inadimplente para os órgãos de proteção ao crédito. Dever de indenizar afastado.

(N.U 1007333-04.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020,
Publicado
no DJE 04/05/2020)
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por conseguinte, com fundamento no artigo 85, §

11 do
CPC
,
majoro os honorários advocatícios
devidos
pelo apelante
,
para o percentual de
15
% (
quinze
por cento
),
com as ressalvas do art. 98 § 3º.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024